Tribunal: TJMT
Processo: 1021738-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021738-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIOR LIMA ALEXANDRIA - CPF: 000.821.921-46 (PACIENTE), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (ADVOGADO), JUNIOR LIMA ALEXANDRIA - CPF: 000.821.921-46 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021738-49.2020.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR LIMA ALEXANDRIA
IMPETRANTE: MARCIO SOUZA SANTANA, RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, COM RESULTADO MORTE, E ROUBO MAJORADO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA – VIA ELEITA QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PLEITOS DEFENSIVOS – DESÍDIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PROCESSO EXECUTIVO EM REGULAR TRAMITAÇÃO –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE, MAS DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A via do
Habeas Corpus
não se presta a discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime.

“Conquanto não se admita a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, é cabível a impetração do writ para fulminar eventual constrangimento ilegal decorrente de inércia do juízo em apreciar pedidos formulados pela defesa no curso da execução penal. Não se caracteriza, contudo, o vício do excesso de prazo, quando os elementos dos autos revelarem que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o contexto de pandemia atualmente vivenciado.”
(TJMT, N.U 1021232-73.2020.8.11.0000)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JUNIOR LIMA ALEXANDRIA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos no 0006797-05.2008.8.11.0042).

Os impetrantes sustentam que: 1) há inúmeras
“divergências relacionadas a quantidade de dias trabalhados e remidos e ao cálculo do executivo de pena”
; 2) a autoridade coatora,
“após os trâmites legais, reconheceu o cometimento, por parte do paciente, da prática de falta grave, decretando a perda de 1/3 dos dias remidos até a data da infração, a saber 03.12.2018”
; 3)
“em que pese o atestado de trabalho em tela indicar 631 (seiscentos e trinta e um) dias trabalhados, tem-se, com a simples somatória da quantidade de dias indicados na tabela”
, que a
“quantidade exata é de 805 (oitocentos e cinco) dias, o que demonstra o equívoco por parte do Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT ao emitir o respectivo atestado”
; 4) considerando os erros nos cálculos da pena,
“foram alterados os dias remidos e a data para concessão do livramento condicional, passando a constar ainda como data para progressão de regime o dia 27.02.2021”
; 5)
“em atendimento às Ordens de Serviços n. 01/2019.GAB.II, 02/2019.GAB.II, 03/2019.GAB.II, o Executivo de Pena do paciente foi incluído na lista de revisão/correção”
, ocasião em que
“fora informado o período de 05 anos 05 meses e 3 dias de interrupção, o que consequentemente diminuiu a pena cumprida e estabeleceu a data para progressão de regime para o dia 15.03.2021”
, porém,
“não há nos autos qualquer decisão homologando desconto na pena do paciente”
, sendo que
“isso que a defesa está tentando saber da autoridade coatora desde 13.2.2020, não havendo até a impetração qualquer resposta”
; 6)
“na data de 27.07.2020, os autos foram conclusos para o gabinete da autoridade coatora, permanecendo ali até a presente data sem qualquer decisão”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para retificar o cálculo de pena, bem como
“garantir o direito do paciente à alteração de regime mais gravoso para o menos gravoso”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo da Execução prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do pedido de retificação do cálculo da pena, e pela denegação da ordem, em relação ao
“excesso de prazo injustificado para análise do pleito defensivo”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória juntado aos autos [cálculo realizado em
23.3.2020
] que o paciente cumpre pena unificada de 28 (vinte e oito) anos e 3 (três) meses de reclusão [por extorsão mediante sequestro, com resultado morte, e por roubo majorado] e alcançaria o requisito objetivo para progressão do regime fechado para o semiaberto em
27.2.2021
, ao passo que o livramento condicional em
19.5.2024
.

Sabe-se que o
Habeas Corpus
não se presta a discutir eventual equívoco no cálculo de pena em execução penal, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime.

Nesse sentido são os seguintes julgados deste Tribunal:

“Discussões acerca de eventuais equívocos contidos no cálculo de pena acostado aos autos do processo executivo não podem ser analisadas na via eleita, por exigir maiores incursões no acervo de prova do processo originário, inviável no rito procedimental célere e sumário do habeas corpus, que inadmite dilação probatória.”
(N.U 1017619-79.2019.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 18/12/2019)

“No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorreu in casu (...).”
(N.U 1016353-23.2020.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 18/09/2020)

Com efeito,
“imperioso se faz o não conhecimento da presente ação constitucional do que concerne às pretensões afetas ao d. Juízo das Execuções Penais”
, conforme bem pontuou a i. Procuradoria-Geral de Justiça.

No tocante ao excesso de prazo para análise do pedido de retificação de cálculo de pena, conquanto o feito tenha permanecido sem movimentação por certo período [desde
27.7.2020
], o Juízo da Execução informou ter determinado, em
30.10.2020
,
“a imediata reimplantação dos autos”
, além de declarar remidos 29 (vinte e nove) dias da pena imposta ao paciente,
“in verbis”
:

“
ACOLHO EM PARTE a pretensão defensiva apresentada, a fim de DECLARAR remidos 29 dias da pena imposta ao recuperando
. Outrossim,
no tocante à retificação do cálculo de pena, PROCEDA-SE a imediata reimplantação do autos; após, INTIME-SE a defesa para ratificação ou desistência do pleito, e conclusos
.”

Em
3.11.2020
, fora a
“juntada de Relatório da Situação Processual Executória do recuperando para manifestação das partes, sendo que foi realizada a reimplantação do processo com base no cálculo de pena de pg. 47”
, ensejando a alteração da data da progressão de regime para
1o.1°2021
[SEEU].

Assim sendo, não há como acolher a tese defensiva de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque não se constata a ocorrência de desídia do Juízo da Execução na condução do processo executivo, notadamente ao se considerar o
“aumento significativo na demanda de pleitos referentes à concessão da progressão (...) aos reeducandos em razão da pandemia da Covid-19, que vem sobrecarregando o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT”
(TJMT, N.U 1015444-78.2020.8.11.0000, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 28/08/2020).

No mesmo sentido:

“Não caracteriza a coação ilegal por excesso de prazo no exame do pedido protocolado pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena originário (...), justificando cerco elastério no trâmite processual em razão do excesso de processos conclusos em gabinete na 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente dos diversos pedidos protocolados em razão da pandemia do novo coronavírus
.”
(TJMT, N.U 1016739-53.2020.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 18/09/2020)

“Conquanto não se admita a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, é cabível a impetração do writ para fulminar eventual constrangimento ilegal decorrente de inércia do juízo em apreciar pedidos formulados pela defesa no curso da execução penal. Não se caracteriza, contudo, o vício do excesso de prazo, quando os elementos dos autos revelarem que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o contexto de pandemia atualmente vivenciado.”
(TJMT, N.U 1021232-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 13/11/2020)

Com essas considerações, impetração conhecida em parte, mas
DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020